Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-33.2018.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Valoração negativa do comportamento da vítima na dosimetria. Descabimento. Tráfico privilegiado. Possibilidade. Acordo de não persecução penal. Retorno dos autos à origem. Provimento parcial do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a condenação deve ser reformada por ausência de provas;
(ii) estabelecer se a valoração negativa do comportamento da vítima é admissível na dosimetria da pena;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) analisar se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade de celebração de ANPP.
III. Razões de decidir
3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, pois as provas dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, são coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito;
4. A valoração negativa do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria é descabida, pois o conceito desta circunstância judicial está ligado à vitimologia e deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, conforme entendimento do STJ;
5. O apelante faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há provas concretas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Considerando a quantidade não expressiva de droga apreendida, é cabível a redução da pena no patamar máximo de 2/3;
6. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando há provas consistentes da materialidade e autoria do delito. 2. A valoração do comportamento da vítima na dosimetria da pena deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu. 3. O benefício do tráfico privilegiado é aplicável quando preenchidos os requisitos legais, inclusive nos casos em que não há prova concreta da habitualidade delitiva do réu. 4. O Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado retroativamente a processos em andamento, desde que requerido antes do trânsito em julgado, cabendo ao Ministério Público avaliar sua viabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CPP, arts. 28-A e 155; CP, art. 68 e 116, IV; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01/03/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/04/2019; STF, HC n. 185.913/DF, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, REsp n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), Terceira Seção, j. 23.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000583-33.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JONISCLEI LOPES PEREIRA - CPF: 028.138.601-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Valoração negativa do comportamento da vítima na dosimetria. Descabimento. Tráfico privilegiado. Possibilidade. Acordo de não persecução penal. Retorno dos autos à origem. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que condenou o
apela
nte à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a condenação deve ser reformada por ausência de provas;

(
ii
) estabelecer se a valoração negativa do comportamento da vítima é admissível na dosimetria da pena;

(
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e
(
iv
) analisar se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade de celebração de ANPP.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, pois as provas dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, são coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito;

4. A valoração negativa do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria é descabida, pois
o conceito desta circunstância judicial está ligado à vitimologia e
deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, conforme entendimento do STJ;

5. O apelante faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há provas concretas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Considerando a quantidade não expressiva de droga apreendida, é cabível a redução da pena no patamar máximo de 2/3;

6. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente
provido
.

Teses de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando há provas consistentes da materialidade e autoria do delito. 2. A valoração do comportamento da vítima na dosimetria da pena deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu. 3. O benefício do tráfico privilegiado é aplicável quando preenchidos os requisitos legais, inclusive nos casos em que não há prova concreta da habitualidade delitiva do réu.
4.
O Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado retroativamente a processos em andamento, desde que requerido antes do trânsito em julgado, cabendo ao Ministério Público avaliar sua viabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CPP,
art
s
. 28-A
e 155
; CP, art. 68
e 116, IV
; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCrim

1000960-47.2022.8.11.0078,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01/03/2023
;
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
23/04/2019;
STF,
HC n
. 18
5.91
3/DF,
Plenário, j. 18.09.2024; STJ, REsp n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonisclei
Lopes Pereira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000583-33.2018.8.11.0014
, pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT, condenando-
o
à pena
de

6
(seis) anos e 3 (três) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

semiaberto
,
e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O
apelante,
nas razões vistas
no ID
256319682
,
p
ostula
(i)
sua
absolvição
por ausência de provas,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
no caso de manutenção da condenação,
(
ii
)
a neutralização da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima na dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal
; e (
iii
)

o
reconhecimento
e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
ar
t. 33, §4o
da Lei Antidrogas
, com o retorno dos autos à origem para análise do Ministério Público quanto à possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal
.
Por fim, (
iv
)
prequestiona

toda a
matéria discutida neste recurso.

Nas contrarrazões
que estão

no ID
256319684
, o Ministério Público
requer
o
parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima e r
eduzir a pena-base n
o mínimo legal.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
261932766
,
manifestou pelo parcial provimento
do apelo
, a fim de
neutralizar

a
circunstância do comportamento da vítima, fixando a pen
a-base no mínimo legal;
bem
como
para
reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4o
da Lei n. 11.343/06
) e, consequentemente, remeter os autos à origem para análise, pelo Ministério Público, da possibilidade de acordo de não persecução penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, vista no ID
256319652
, p.1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso auto do procedimento policial investigatório que no dia 13 de março de 2.018; por volta das 20h40min, em frente ao Terminal Rodoviário de
Poxoréu
, o denunciado
JONISCLEI LOPES PEREIRA
trazia consigo para fins de mercancia: I) 01 porção embalada em papel branco, contendo diversas pedras de coloração amarela como massa de 21,40g (vinte e uma gramas e quarenta centigramas) com reação preliminar de cocaína; II) 100 porções embaladas em material polimérico, fechado nas extremidades, contendo substancia amarelada em formato de pedras com massa de 18,59 (dezoito gramas e
cinqüenta
e nove centigramas) com reação preliminar para cocaína; III) 01 porção embalada com papel branco fechado por grampos contendo algumas pedras de coloração amarelada com massa de 0,74g (setenta e quatro centigramas) com reação preliminar para cocaína e IV) 01 porção embalada com material polimérico transparente contendo extrato vegetal com massa de 14,40g (quatorze gramas e quarenta centigramas) de maconha.

Extrai-se do caderno investigativo que uma equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia apócrifa, noticiando que uma significativa quantidade de drogas seria trazida para
Poxoréu
para abastecimento do comércio local.

Os policiais civis acompanharam o desembarque de passageiros no terminal rodoviário municipal; sendo certo que o denunciado ao perceber a presença da
policia
, atravessou a rua e desatendeu

a ordem de parada dos agentes de segurança, evadindo-se do local.

Para impedir a fuga foi
necessário
a realizaçã
o de um disparo de advertência.
Nesse interregno o increpado se desfez da droga, arremessando-a em um terreno próximo
a
rodoviária.

Aturdidos e preocupados em garantir o atendimento médico ao acusado, os policiais civis encontraram a droga somente após o encaminham
ento do denunciado ao Hospital
[
...]
.

Destaques no original

A
materialidad
e do crime narrado na denúncia
foi
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
256319652
, p. 6), termo
de exibição e apreensão (ID
256319652
, p. 12), boletim de ocorrência (ID
256319652
, p. 20-22), Laudo
s
P
ericiais
n.
200.2.04.2018.003258-01
e
3.14.2018.46253-01 (ID
256319652
, p.
35-37 e p.
74-77); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante, apesar de
el
e

sustentar que
os entorpecentes encontrados não eram de sua propriedade
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
l
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito, os policiais civis Fábio Antônio Coelho da Silva e Flávio Bispo, responsáveis pela abordagem e apreensão, relataram, em seus depoimentos prestados na esfera administrativa, que receberam
uma
denúncia anônima informando sobre um indivíduo
de
Rondonópolis/MT que estaria transportando drogas e armas com destino a
Poxoréu
/MT. Após diligências investigativas, localizaram
Jonisclei
Lopes Pereira, já conhecido no meio policial, ajustando algo na cintura enquanto estava a bordo de um ônibus. Diante dessa suspeita, deram-lhe voz de parada, contudo, o apelante tentou empreender fuga, o que levou os policiais a efetuarem um disparo de arma de fogo
, atingindo-lhe o pé. Relataram ainda que
durante a tentativa de evasão,
Jonisclei
descartou uma embalagem que, posteriormente, verificou-se conter porções de substância entorpecente.

Ao serem ouvidos em juízo, os agentes públicos reforçaram os fatos declarados, conforme se depreende dos seguintes trechos de seus depoimentos:

[...]
Fábio Antônio Coelho da Silva:
Semanas antes deste fato, aí também já havia sido conduzido pela polícia militar junto com a outra pessoa, com uma balança de precisão e algumas porções de entorpecentes.
Não foi por nós, né?APolícia civil e aí nesse dia que a gente
prendeu ele
na Rodoviária. A gente Havia aprendido
uma outra
pessoa que era conhecida dele. Sabe que era conhecido como
Gago, que era quem estava trazendo a droga aí para a cidade e aí denunciaram na realidade, né?
Tivemos a informação que lhe traria essa droga lá de Rondonópolis.
Que ele teria ido buscar com a Rosane? Que inclusive está preso aí por tráfico também. E que traria essa droga
e também
traria armas. Essa era a conversa.
E como ele tinha sido preso semana antes, então a gente já sabia quem era.
Não foi difícil identificar ele. Aí eu sei que era por volta das, acho que umas 18 horas mais ou menos, o ônibus encostou,
a gente viu quando ele levantou, ajeitou a cintura, alguma coisa na cintura.
Enfim.
Aí ele saiu por de trás do ônibus, a gente deu ordem de parada e ele começou a correr
, só que aí a gente
tava
em 4 ou 5 policiais. E aí os outros colegas é que acabaram
abordando ele
assim, do outro lado do ônibus.
E aí depois, ele dispensou a droga. Aí foi encontrado,
estava enrolado num acho que com fita, não me recordo, e tinha umas porções lá de pasta base, mesmo aparentando ser pasta base. Aí foi conduzido na realidade.
A gente socorreu porque acabou recebendo um disparo pelo fato, né, de ter fugido e colocado a mão na cintura
e aí chamamos a ambulância. Socorreu ele, mas foi basicamente isso. (...) Nós tínhamos um registro dele por lesão corporal, né, da esposa mesmo, mas foi a polícia militar também que tinha feito esse
bo
. Eu consigo até olhar aqui, mas agora não sei que ano. Ele agrediu a esposa, ele relatou que era que ele estava alterado porque ele estava usando droga. (...)
A gente já sabia quem era ele.

[...].
(Trechos do depoimento
judicial
do policial civil
Fábio Antônio Coelho da
Silva, extraídos das contrarrazões ministeriais
encontradas no ID 256319684)

Destacamos

Flávio Bispo
: Nessa época, nós estávamos investigando um pessoal lá de Rondonópolis que estava envolvido com o tráfico aqui. Tinha uma senhora por nome de Rosana, um senhor por nome de Michael William. Que foi preso horas antes da prisão dele e o genro
dessa
Rosana, o Jonathan William, que foi quem forneceu a droga para ele.
Foi preso agora há uns 3 meses pela
Derf
de Rondonópolis com uma quantidade considerável de droga lá em Rondonópolis
. E aí a gente estava investigando isso pessoal. E aí num viés, numa ponta dessa investigação, apareceu ele.
A gente estava em Primavera, lavrando um flagrante e a gente tinha denúncia que ele vinha com a droga.
Aí tinha uma equipe aqui aguardando a chegada dele, e
aí a gente veio de Primavera para cá, ficamos à campana. No terminal. E aí quando ele desceu, a gente abordou, não é? Ele correu, tentou fugir da abordagem policial e aí caiu em decorrência de um disparo que foi efetuado.
Pegou um estilhaço no pé dele e a gente encontrou com ele uma porção de droga.
No dia estava chovendo muito. Eu me recordo assim que na hora da abordagem eu fiquei na traseira do ônibus e o colega que foi ouvido anteriormente na porta, né? E aí no dia era umas 8 horas, estava escuro e aí começou uma chuva e estava chovendo muito. E aí quem abordou ele, na verdade foi o Fábio. Ele correu paralelo ao ônibus e aí quando ele chegou na traseira do ônibus, ele bateu comigo. E aí foi na hora que caiu um escuro a gente não viu, né? Mas dentro do ônibus eu pude visualizar.
Ele estava dentro do ônibus, mexendo na cintura, acomodando alguma coisa na cintura ainda.
Até alertei outro colega, a denúncia de que pode
estar armado é verídico. E a gente estava trabalhando com essa hipótese de que de fato ele estaria armado. Que ele ia fazer essa condição de droga e uma arma
?(...)
Foi 150 pedras de pasta base
e uma quantidade de maconha que não me recordo, mas não era muito, era umas 5 porções pequenas de maconha.

[...].
(Trechos do depoimento judicial do policial civil
Flávio
Bispo
, extraídos das contrarrazões ministeriais encontradas no ID 256319684)
.

Destacamos

Portanto, o
s depoimentos d
os policiais
civis

são
consistentes
e
harmônicos entre si
, estando
e em consonância com os demais elementos probatórios, como a apreensão dos materiais e
o
l
audo
pericial que constatou a presença de uma porção embalada em papel branco contendo 21,40g (vinte e um gramas e quarenta centigramas) de cocaína;
100 (cem
) porções
embaladas em material polimérico
,

totalizando
18,59g (dezoito gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína; uma porção embalada em papel branco de 0,74g (setenta e quatro centigramas) de cocaína; e uma porção embalada em material polimérico fino transparente contendo 14,40g (quatorze gramas e quarenta centigramas) de maconha.

É imperioso salientar que, conquanto se possam identificar pequenas inconsistências nas declarações prestadas, tais discrepâncias não se revelam substancialmente incompatíveis com o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal. Pelo contrário, as falas mantêm coerência material com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo fundamento idôneo que autorize, sob o prisma da razoabilidade e da lógica jurídica, a desqualificação de sua eficácia enquanto meios legítimos de prova.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não f
icou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreend
e do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência,
corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Por outro lado, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório. Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações
dos policiais
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas
é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram
versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua
decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o

apelante.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que
é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidade d
o
agente e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de
tráfico de drogas por parte do
apelante, fato

que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolviç
ão com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

A defesa requer também a
neutralização da valoração do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria penal,
o que
merece
acolhimento
.

Para melhor análise, insta transcrever o trecho da sentença que versa sobre a dosimetria da pena aplicada:

[...]

Desse modo, julgada procedente a pretensão acusatória, passo a dosar individualmente a pena de cada réu, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Analisadas as
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie.

O condenado é
primário
, e não possui
maus antecedentes
, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da
conduta social
ou a
personalidade
do acusado em seu desfavor, enquanto o
motivo
do delito é o próprio do tipo.

As
circunstâncias
são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu. Quanto às
consequências
, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.

Não há que se falar, ainda, em
comportamento da vítima
, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais
diga-se
, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias), devendo, portanto,
esta
circunstância ser sopesada em contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento,
a qual reputo
como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ausentes quaisquer
circunstâncias atenuantes ou agravantes
da pena, assim como igualmente constato a ausência de qualquer
causa de aumento ou diminuição
da pena, a reprimenda definitiva a que se chega é a de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

[
...]

Destaques no original

Como é
sabido
, a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Diante disso, observa-se que
, na primeira fase,
o magistrado valorou negativamente o comportamento da vítima, sob o argumento de que a vítima
do crime de tráfico
é a saúde pública e a sociedade. Entretanto,
o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que
“
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à
vitimologia
, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu,
sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
[...].
”
(STJ -
AgRg
no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado
do TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021)

Destacamos
.

Portanto,
ante a ausência de previsão legal para a valoração pejorativa e
inexistindo comprovação de que a vítima contribuiu para a ocorrência do ilícito, a aludida circunstância judicial deve permanecer neutra.

O
apelante
requer também, com razão, a
apl
icação da benesse prevista no §
4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
na terceira fase dosimétrica
.

Como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não
se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida
minorante
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do
delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer
que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do
crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o
tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo §
4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do
réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos,
5
. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, depreende-se que o juízo de primeiro grau
sequer
fundamentou a não aplicação
da referida
minorante
na pena
, se limitando a afirmar que “
constato a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena
”.

Entretanto, não obstante o apelante tenha praticado o tráfico malsão
,
não é possível verificar,
do conjunto probatório existente nestes autos
e

com a certeza necessária
,
que ele mantinha alguma ligação com organização criminosa ou que fazia revenda de drogas de modo habitual. Por conta disso, não é possível negar a ele o direito à causa
minorante
de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, sob pena de grassar a
injustiça.

Além disso, não se pode olvidar que o apelante não ostenta condenação anterior, o que demonstra a ausência de prova do seu envolvimento com o mundo do crime, motivo por que inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo,
pois,
ser reconhecida a incidência da
minorante
em seu benefício.

Dito isso, no que diz respeito à fração redutora da causa de diminuição acima citada, verifica-se
também
que a quantidade das drogas apreendidas em poder do apelante
não foi significativa
,
fazendo jus à redução em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Diante do foi exposto, passo a retificar a pena aplicada a
Jonisclei
Lopes Pereira da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do C
ódigo P
enal
e considerando que não há circunstâncias judiciais a serem negativadas
, mantenho a pena-base no mínimo legal
,
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase,
ante
a
ausência de

circunstâncias
atenuantes ou agravantes
, mantenho a pena já estabelecida.

Na terceira fase,
diante do reconhecimento neste
voto da
minorante
prevista no §
4o do art. 33 da Lei
Antidrogas
, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
estabeleço a pena definitiva
em
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena aplicada, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas pelo apelante, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que: a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise das circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício; ressaltando, ademais, que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ademais, extrai-se do relatório que o apelante postula o retorno dos autos à origem para possível propositura de Acordo de Não Persecução Penal.

Sobre a matéria em discussão neste recurso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que "
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
"; salientou,
outrossim
, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, como sói ser o caso em espécie.

Assim, é imperiosa a conversão do feito em diligência, para determinar ao juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público, para que o
re
presentante ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do
acordo de não persecução penal ao
apelante, caso preenchidos os requisitos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido por
Jonisclei
Lopes Pereira
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores,
deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jonisclei
Lopes Pereira
,
a fim de manter a condenação, mas afastar a valoração negativa do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, bem como para aplicar o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o da Lei Antidrogas, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para remeter os autos ao Ministério Público, para que este verifique a possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025